Tribunal: TJMT
Processo: 0003253-53.2018.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003253-53.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), JOAO PEDRO TREVIZAM - CPF: 061.083.271-97 (VÍTIMA), WAGNER BOTELHO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 027.163.911-30 (APELANTE), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – ENTREGA DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE (ART. 243 DO ECA) – RECURSO DEFENSIVO – 1. ABSOLVIÇÃO - ERRO DE TIPO – POSSIBILIDADE – DESCONHECIMENTO ACERCA DA MENORIDADE DA VÍTIMA
– 2. LEVANTAMENTO DA FIANÇA PAGA – PERTINÊNCIA – ART. 337 DO CPP -
APELO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
Demonstrado nos autos que o apelante desconhecia a menoridade da vítima, a qual apresentava compleição física em desacordo com a sua idade cronológica, deve ser reconhecida a figura legal do erro de tipo prevista no art. 20 do CP e absolvido o apelante com fulcro no art. 386, inc. VI, do CPP.

2 –
Nos termos do art. 337 do CPP, a restituição do valor pago a título de fiança só terá cabimento nas hipóteses de extinção da punibilidade e absolvição. Havendo a absolvição do apelante nos autos, necessária a restituição do valor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Wagner Botelho de Carvalho Junior
, contra sentença sob ID. 70528087, em que foi condenado pela prática do delito previsto no
art. 243 da Lei 8.069/90,
à pena de
2 anos de detenção
e ao pagamento de
10 dias-multa,
substituída
por duas restritivas de direitos consistente a prestação pecuniária e serviços à comunidade.

Nas razões sob ID. 79530950, a
lega erro de tipo e diz que desconhecia a idade da vítima. Por fim, pede
o levantamento do valor pago a título de fiança.

Em sede de contrarrazões recursais, o
parquet
é pelo
desprovimento
do (ID. 82206483).

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário em transcrição (ID. 90446461):

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 243, CAPUT, DA LEI Nº 8.069/90 – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO – POSSIBILIDADE – PELO PROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 23 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021